Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700400-98.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AURINEIDE LIMA VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos formulados pela exequente, ora agravante. A agravante afirma que a decisão agravada está equivocada porque não foi analisada a inclusão da Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença. Assegura que o Juízo de Primeiro Grau não analisou as novas evidências de incorporação ou de existência de grupo econômico formado entre as empresas indicadas. Sustenta que a existência de grupo econômico ficou comprovada pelo pedido de recuperação judicial em conjunto pelas três pessoas jurídicas, as quais, inclusive, possuem o mesmo sócio. Argumenta que não foi analisada a expedição de mandado de arresto de créditos decorrentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) perante a Caixa Econômica Federal ou a expedição de mandado de arresto de créditos perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Alega ser possível a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário quando transcorrido lapso temporal considerável entre a última pesquisa realizada e o requerimento de renovação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 34258531; 34258533). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A exequente/agravante alega que a empresa executada/agravada Faculdade Evangélica de Brasília SS Ltda.-ME é integrante de um grupo econômico do qual fazem parte as pessoas jurídicas Fortium Editora e Treinamento Ltda. e Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda., razão pela qual requer a inclusão das demais empresas no polo passivo do cumprimento de sentença. Há de se observar, contudo, que a sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, e que o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil). Verifica-se que, ainda que a empresa executada/agravada Faculdade Evangélica de Brasília SS Ltda.-ME eventualmente integre o mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas Fortium Editora e Treinamento Ltda. e Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda., estas últimas não participaram da fase de conhecimento que originou a obrigação exequenda, motivo pelo qual não se mostra possível estender a obrigação de uma às outras. O mesmo fundamento obsta o requerimento de que seja determinada a expedição de mandados de arresto de créditos das três pessoas jurídicas que supostamente compõem o grupo econômico. Ressalte-se não ter sido formulado, nos autos do processo originário, qualquer requerimento de desconsideração da personalidade jurídica que pudesse justificar a imposição da obrigação exequenda contra pessoa distinta da que figura no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Forçoso se mostra reconhecer, no atual momento processual, a inviabilidade do cumprimento de sentença contra a Fortium Editora e Treinamento Ltda. e a Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda., sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE NOVA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...) II. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMUM (LEI No 6.404/76, ART. 278). RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INSERIDO NO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONSÓRCIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO. VÍNCULO ADVINDO DA GÊNESE DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE CONSORCIADA NA FASE EXECUTIVA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO INCLUSÃO DE CONSORCIADA. DIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO A CONSORCIADA QUE NÃO PARTICIPARA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE (CPC, 513, § 5o). DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA. ALCANCE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO 3. Conquanto patenteada a responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio, não tendo empresa consorciada, por opção do credor, sido inserida na composição passiva da ação cognitiva que promovera, inviável que, na fase executiva, seja excutida como se integrante da relação processual e alcançada pelo título executivo aperfeiçoado (CPC, art. 513, § 5o), pois encerra essa formulação extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual, apreensão que emerge de direito e garantia fundamental alinhado pelo legislador constitucional como travejamento do sistema jurídico, que é orientado pelo devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), estando, ademais, plasmada no princípio de que a coisa julgada não pode alcançar terceiro para prejudicar (CPC, art. 506). 4. Conquanto possível, em tese, se responsabilizar empresa consorciada pela satisfação do crédito executado em face do consórcio, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido a empresa intimada para dizer sobre o postulado, pois encartara ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa mas ao devido processo legal, pois passaria a ser expropriada do seu patrimônio sem que estivesse alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender, donde emerge que a decisão que desconsidera as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual de regência, determinando, sem observância desses primados, que o executivo alcance a empresa consorciada, não pode subsistir. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1282246, 07158889820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante requer, ainda, que seja feita nova pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo, bem como que seja determinado o bloqueio dos bens encontrados até o valor da dívida. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.3.2021, DJe 5.4.2021) A agravante não fez prova da alteração na situação econômica da agravada. Limitou-se a justificar a renovação do requerimento devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa. Esse fato, por si só, não é suficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.